Tribunal: TJBA
Processo: 8000994-05.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000994-05.2023.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EULINA RAMIRO AVILA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

ACORDÃO

E
menta
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB. DESTINAÇÃO. PROFESSORES MUNICIPAIS. INAPLICABILIDADE DA SUBVINCULAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS PARA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RATEIO. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE DO STF, NA ADPF 528. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por EULINA RAMIRO AVILA DOS SANTOS, contra a sentença prolatada nos autos da Ação de Cobrança n° 8000994-05.2023.8.05.0216, movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE RIO REAL, cujo teor julgou improcedente a pretensão formulada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se os valores oriundos de precatórios do FUNDEF/FUNDEB devem ser destinados à remuneração dos Professores da localidade; e determinar se a Municipalidade é obrigada a realizar o rateio da aludida verba, com base no art. 22 da Lei Federal n° 11.494/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na ADPF nº 528, considera constitucional o afastamento da subvinculação de 60% dos recursos de precatórios do FUNDEF/FUNDEB, para o pagamento de Professores, na medida em que tais valores têm caráter extraordinário e não se destinam, exclusivamente, à remuneração dos profissionais do Magistério.

4. O entendimento adotado pelo Tribunal de Contas da União, e confirmado pelo STF na indigitada ADPF, afasta a aplicação do art. 22 da Lei n° 11.494/2007 às verbas recebidas por meio de precatórios do FUNDEF, devido ao impacto que poderia ter sobre o orçamento municipal em exercícios futuros.

5. Imprescindibilidade de lei local para regulamentar eventuais repasses ou rateios de recursos extraordinários como os provenientes de precatórios.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso não provido.

———————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 60, ADCT; Lei n° 11.494/2007, arts. 22 e 23; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 24.08.2021; TJ-BA, Apelação nº 8000876-29.2023.8.05.0216, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 05.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000994-05.2023.8.05.0216, oriundos da Comarca de Rio Real, tendo como Apelante

EULINA RAMIRO AVILA DOS SANTOS
,
sendo Apelado o
MUNICÍPIO DE RIO REAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação.